Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-39.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011969-39.2016.8.07.0015 RECORRENTE: MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA RECORRIDO: ANA AMANCIA DO AMARAL, ESAVE LOCADORA LTDA - EPP, ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, ESAVE VEICULOS LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, RAPIDO VENEZA LTDA, TRANSPORTES CIDADE BRASILIA LTDA, VILMA AMANCIA DO AMARAL, BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME, ESAVE MIDIA LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE FALIDA. ART. 82 DA LEI 11.101/2005. APELAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL E SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. PROPORCIONALIDADE. 1. A interposição de recurso após a renúncia ao direito de recorrer encontra óbice na preclusão consumativa. 2. A sócia não administradora não tem interesse para recorrer em nome das sociedades, nem na qualidade de terceira prejudicada, dada a autonomia dos patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa física. 3. A sócia também não tem interesse para recorrer em nome próprio, porque não foi sucumbente. 4. A apelação deve se circunscrever às questões controvertidas surgidas durante a litiscontestatio, sendo vedado à parte inovar em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Não se conhece de fundamento novo para impugnar o valor da causa que não foi submetido ao juízo a quo. 5. O art. 82 da Lei 11.101/2005 prevê a pretensão de responsabilização pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores pelas dívidas da sociedade falida, nos casos em que a lei especifica, submetida ao rito ordinário, com prazo de prescrição de dois anos. 6. O Código Civil encampou a teoria do abuso de direito, estabelecendo a regra geral do art. 187 e outras decorrentes, dentre as quais, o art. 50, que trata do abuso da personalidade jurídica. Na espécie, ficou configurado o abuso, pois constatados tanto o desvio de finalidade, quanto a confusão patrimonial. 7. Estando evidenciados os ilícitos praticados na administração do conglomerado empresarial e a progressiva diminuição patrimonial da empresa Santo Antônio, até o estado de falência, restou caracterizada a responsabilidade pessoal e subsidiária do sócio, nos termos do art. 1.080 do CC. 8. Apreciando a questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência, registrou a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que a ordem de preferência a ser observada pelo Julgador haveria de ser a seguinte: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 9. A expressiva redação legal impõe concluir: (9.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (9.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (...) (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 10. E se assim não fosse, estar-se-ia a negar ao caso versado nestes autos plena vigência do disposto no art. 5o, do Decreto-lei 4657/1942, com a redação que lhe foi dada pela LINDB no 12.376/2010: Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Afinal, disposições processuais acerca do arbitramento da verba honorária, na dicção literal do CPC de 2015, está a exigir urgente pronunciamento jurisdicional de viés interpretativo, desejadamente de caráter harmonizante e vinculante, por onde acomode reverberantes os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que tais diretrizes orientam não apenas toda a ordem normativa, mas também o sentido hermenêutico que lhe dê vida, em lugar de sepultá-los. 11. A razoabilidade e proporcionalidade não são argumentos vazios que por vezes sofistas ou retóricos usam, até mesmo para afastar desavergonhadamente a positividade de normas justas e legítimas. Ao contrário, ainda que implicitamente, emergem sublimes no alcance teleológico que se extrai da Constituição Federal, donde que a interpretação desajustada da lei processual termina por produzir vício de inconstitucionalidade, se a solução jurisdicional não as contemplar objetivamente. 12. Ao lado do que é razoável e proporcional, inclui-se também o estimável e o inestimável, cuja determinação quantitativa e qualitativa somente poderá ser alcançada na principiologia que se busca assentar como premissa maior. Nesse descortino, é importante destacar que, quando o legislador fez registrar o vocábulo inestimável no conteúdo da norma processual (CPC, art. 85, § 8o), buscou abarcar situações como a que ora se analisa, ou seja, condenações nas quais o percentual a título de honorários advocatícios, se incidentes sobre o valor da causa, a literalidade geraria situação de extrema desproporção entre os litigantes, admitindo por isso a modulação operacional inspirada em juízo de razoabilidade. Se assim não for, a hermenêutica mecanicista que se consubstanciar estará contente na superfície em que somente reduz o destino do homem a um mero servil da norma, embora esta devesse ser a referência para guiar comportamentos sociais mais equilibrados ou equânimes. 13. No vernáculo pátrio, o verbete "inestimável" tem como um de seus significados "valor enorme" (Dicionário Michaelis) ou "cujo o valor é altíssimo" (Dicionário Aurélio), ou simplesmente trata-se de valor que não pode ser previamente determinado. 14. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, revelados por efeitos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 15. Se a solução sentencial cominou preceito de natureza condenatória e subsidiária, ao responsabilizar o administrador da falida a responder pelo passivo da sociedade, não há de estribar-se a fixação dos honorários ao redor do valor atribuído à causa. Por outro lado, tratando-se de sentença ilíquida, por responsabilidade subsidiária, a obrigação encartada no título judicial corresponderá à diferença entre o passivo da massa falida, e o valor que se apurar com a liquidação do respectivo ativo. Assim, no instante, o valor da condenação se apresenta inestimável diante das referências objetivas que integram o acervo processual. 16. A teor do que dispõe o artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação subjetiva do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade e importância da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado na direção oposta, para rechaçar o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários que, além de não refletirem a qualidade e o volume do trabalho empregado na solução da causa, ensejariam efeitos lotéricos em favor do patrocínio exitoso. 17. Apelação das rés não conhecida e apelação do réu parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou os parâmetros legais para fixação de honorários, e que o valor arbitrado é irrisório. Requer o restabelecimento da sentença que fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023